Tribunal: TJES
Processo: 5007392-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007392-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADEMAR ALMEIDA
RECORRIDO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5007392-29.2023.8.08.0024
Origem:
Juízo de Vitória - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE
: ADEMAR ALMEIDA
RECORRIDO
: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SISTEMA DE TRANSPORTE. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE “PASSE LIVRE”. AFIRMA O AUTOR QUE, POR SER PORTADOR DE HÉRNIA DE DISCO E HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, BEM COMO POR SENTIR DORES CRÔNICAS NA COLUNA LOMBAR E DIFICULDADE DE DEAMBULAÇÃO, FAZIA USO DO BENEFÍCIO DE “PASSE LIVRE” HÁ CERCA DE DEZ ANOS. NO ENTANTO, EM 03/02/2023, O REFERIDO BENEFÍCIO FOI CANCELADO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE O AUTOR NÃO ATENDIA AOS CRITÉRIOS DE DEFICIÊNCIA ESTABELECIDOS NO ART. 3º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 213/2001. PUGNA, NESTES TERMOS, SEJA A PARTE RÉ CONDENADA A FORNECER AO AUTOR O “PASSE LIVRE” PARA USO DOS TRANSPORTES COLETIVOS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. DO MÉRITO. AO ANALISAR OS AUTOS, ENTENDE-SE QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA, VEZ QUE OS DOCUMENTOS APRESENTADOS NÃO COMPROVAM QUE O AUTOR POSSUI DEFICIÊNCIA FÍSICA. ALÉM DISSO, CONFORME JÁ DESTACADO PELO JUÍZO
A QUO
, PELA NOTA TÉCNICA DO NAT, ENTENDE-SE QUE: “
Nos laudos médicos anexados há informação que o Requerente apresenta quadro de dor crônica associado à hérnia de disco, não há nenhum relato da presença de paresia ou parestesia, tampouco exame que comprove perda da função do membros. Em conclusão e considerando os documentos que foram enviados ao NAT, entendemos que apesar de o Requerente apresentar lombalgia crônica e dificuldade de marcha, estes não se enquadram nas opções do art. 3 Item I da Lei 213/2001, portanto, o Requerente não está incluído dentre os critérios para receber este benefício
.". ASSIM, NOTA-SE QUE A PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)